Tribunal: TJSP
Processo: 0001524-66.2023.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso ministerial visando a reforma da decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto considerando o cumprimento do lapso de 2/5 (dois quintos) da pena. Requerimento para constar o lapso de 60% para fins de progressão, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei 13.964/2019. Impossibilidade. O inciso VII do artigo 112

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso ministerial visando a reforma da decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto considerando o cumprimento do lapso de 2/5 (dois quintos) da pena. Requerimento para constar o lapso de 60% para fins de progressão, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei 13.964/2019. Impossibilidade. O inciso VII do artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, não utiliza o termo "reincidente específico", mas, ao exigir que o condenado seja reincidente "na prática de crime hediondo ou equiparado", cria como requisito uma nova espécie de reincidência, nem a específica, nem a genérica, mas sim a genérica limitada à categoria (qualificada). Ou seja, não será preciso que o condenado tenha cometido crimes da mesma espécie em ambas as oportunidades, bastando que tenha cometido crimes que se enquadrem na categoria dos hediondos e equiparados. E, no caso, o agravado é reincidente, mas não pela prática de crime hediondo, de modo que a ele não se aplica o inciso VII, mas sim o inciso V, já que, mais favorável, deve retroagir. Tema 1.169 do STF. Recurso desprovido.